Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707436-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE MORAES SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover. Mantenho a decisão anterior pelos seus próprios e juridicos fundamentos ali lançados. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator